Tribunal: TJES
Processo: 5031845-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031845-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Patio RCA Remocao e Guarda de Veiculos Ltda em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. Narra a parte autora, em síntese, ser proprietária de um pátio/estacionamento de veículos, credenciado junto à PRF, que funciona como depósito e guarda de veículos de terceiros que foram apreendidos. Afirma que em 03/09/2021, o veículo FORD/FIESTA FLEX, de placas MQZ 6807, RENAVAM Nº 00906117593, CHASSIS Nº 9BFZF10A478056173, de propriedade do Requerido foi apreendido e encaminhado ao pátio da Requerente após apreensão policial. Contudo, mesmo após notificação extrajudicial para que o Requerido efetuasse o pagamento das despesas relativas à remoção, guarda e estadia do veículo em seu estabelecimento, este permaneceu inerte. Requer, por conseguinte, a condenação do requerido ao pagamento das diárias de estadia no valor de R$ 41,35, referente ao armazenamento do veículo desde a sua entrada até o limite legal de 180 dias, mais o valor de R$ 113,40, referente ao serviço de remoção acrescidos de juros a partir da citação.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor das diárias devidas à autora, levando-se em consideração o tempo de estadia do veículo em seu pátio, limitado a seis meses, bem como o valor de R$ 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos) com juros desde a citação e correção monetária da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, convém registrar que compulsando aos autos, verifica-se que o veículo apreendido e que se encontra no pátio/estacionamento da recorrente, trata-se de veículo alienado fiduciariamente, conforme consta da notificação de recolhimento expedida pela PRF (id.52442658).

A parte recorrida logrou êxito em comprovar ainda a propriedade do veículo como sendo do recorrente (id.52442660), bem como a notificação extrajudicial do mesmo para quitação do débito (id.52442663).

Consta dos autos que a parte recorrente figura como alienante fiduciária, nos termos do contrato de financiamento firmado, modalidade na qual a titularidade do bem permanece com o credor até a quitação integral da obrigação assumida pelo devedor.

Considerando que o veículo objeto da presente demanda não se encontra integralmente quitado, a propriedade do bem permanece com a instituição financeira recorrente, razão pela qual lhe incumbe a responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes da permanência do automóvel no pátio da parte recorrida, observando-se, contudo, o limite temporal de seis meses, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro e requerido na exordial.

Por fim, impende consignar ainda que no que tange aos valores pleiteados na inicial acerca das diárias e do reboque não houve impugnação específica por parte do requerido, devendo, portanto, serem considerados os valores indicados pela recorrida na exordial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)